Tribunal: STF
Processo: RE 239552
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Aposentadoria. Férias e licença-prêmio não gozadas na
atividade. Indenização. Direito reconhecido. Vedação do
enriquecimento sem causa e responsabilidade civil do Estado.
Fundamentos autônomos infraconstitucionais. Ofensa indireta à
Constituição. Agravo regimental não provido. Precedentes. A questão
de indenização, na aposentadoria de servidor público, por férias e
licença-prêmio não gozadas na atividade, fundada na proibição do
enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade
civil do Estado, é matéria infraconstitucional, insuscetível de
conhecimento em recurso extraordinário